Tribunal: TJSP
Processo: 1042048-07.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Admissão / Permanência / Despedida
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2015-09-23

Ementa:
SOLDADO PM TEMPORÁRIO. Contrato com base na Lei Federal no 10.029/00, e na Lei Estadual no 11.064/02. Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial. Pretensão ao recebimento de direitos inerentes à função de policial militar efetivo. Procedência parcial que se impõe, atentando para a natureza do vínculo e preservando o que garantido pela Constituição Federal. Princípio da moralidade

Ementa:
SOLDADO PM TEMPORÁRIO. Contrato com base na Lei Federal no 10.029/00, e na Lei Estadual no 11.064/02. Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial. Pretensão ao recebimento de direitos inerentes à função de policial militar efetivo. Procedência parcial que se impõe, atentando para a natureza do vínculo e preservando o que garantido pela Constituição Federal. Princípio da moralidade administrativa e vedação do enriquecimento ilícito. Recursos voluntários desprovidos.
Critérios para atualização monetária. Aplicação da Lei Federal no 11.960/2009. Declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação dos efeitos da decisão. Admissibilidade, ressalvado o entendimento da Relatora, sem prejuízo de integral atenção ao desfecho da repercussão geral sobre o tema.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000704960
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1042048-07.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCIANO DOS SANTOS
LOURENÇO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS VIOLANTE
(Presidente) e CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de setembro de 2015.
Luciana Bresciani
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042048-07.2014.8.26.0053 -Voto no 16.031
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1042048-07.2014.8.26.0053
Apelante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
LUCIANO DOS SANTOS LOURENÇO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LUIZ FERNANDO RODRIGEUS GUERRA
VOTO No 16.031
SOLDADO PM TEMPORÁRIO. Contrato com base na Lei
Federal no 10.029/00, e na Lei Estadual no 11.064/02.
Inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial.
Pretensão ao recebimento de direitos inerentes à função de policial
militar efetivo. Procedência parcial que se impõe, atentando para a
natureza do vínculo e preservando o que garantido pela
Constituição Federal. Princípio da moralidade administrativa e
vedação
do
enriquecimento
ilícito.
Recursos
voluntários
desprovidos.
Critérios para atualização monetária. Aplicação da Lei Federal no
11.960/2009. Declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, com modulação dos efeitos da decisão.
Admissibilidade, ressalvado o entendimento da Relatora, sem
prejuízo de integral atenção ao desfecho da repercussão geral
sobre o tema.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
LUCIANO DOS SANTOS LOURENÇO em face do ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando o reconhecimento e pagamento de direitos trabalhistas
que decorreriam do contrato de trabalho como Soldado PM Temporário.
Pleiteou indenização por décimo terceiro salário, férias integrais e
proporcionais, com o respectivo adicional de um terço garantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042048-07.2014.8.26.0053 -Voto no 16.031
3
constitucionalmente, adicional de local de exercício e insalubridade, com
determinação para que sejam efetuados os recolhimentos previdenciários e
reconhecimento como tempo de serviço público.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls.
72/75). Não há remessa para o reexame necessário.
Recorre a Fazenda Pública (fls. 78/92), insistindo na
improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, pleiteando a exclusão do
ALE e do adicional de insalubridade.
O recurso foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões (fls. 96/110).
É o relatório.
Cuida-se de ação de rito ordinário ajuizada por
Luciano dos Santos Lourenço em face do Estado de São Paulo, objetivando o
reconhecimento e pagamento de direitos trabalhistas que decorreriam do
contrato de trabalho como Soldado PM Temporário. Pleiteou indenização por
décimo terceiro salário, férias integrais e proporcionais, com o respectivo
adicional de um terço garantido constitucionalmente, adicional de local de
exercício e insalubridade, com determinação para que sejam efetuados os
recolhimentos previdenciários e reconhecimento como tempo de serviço
público.
A Ação foi julgada procedente em parte, conforme a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042048-07.2014.8.26.0053 -Voto no 16.031
4
r. sentença de fls. 94/96:
Nestes
termos,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, o que faço com
fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
condenando a ré a pagar valores relativos a férias, acrescidas do adicional
constitucional, décimo terceiro salário, adicional de insalubridade e
adicional de local de exercício referente ao local em que ela fora lotado, na
forma da lei vigente no período de contratação.
As verbas serão atualizadas pela tabela prática de
atualização dos débitos judiciais (INPC) do Tribunal de Justiça e com a
incidência de juros de mora de 6% ao ano, incidentes a partir da citação da
ré.
Por força da sucumbência recíproca, deixo de
condenar quaisquer dos litigantes em custas processuais e honorários
advocatícios.
Pois bem.
A Lei Federal no 10.029/00 e a Lei Estadual
11.064/02, que permitem contratação de servidores temporários para a Polícia
Militar do Estado, com o cometimento de funções comuns aos demais
servidores, afastados os direitos constitucionalmente garantidos, como férias,
13o e adicional de insalubridade ou periculosidade, foi objeto de incidente de
inconstitucionalidade (no 175.199-0/0-00), suscitado pela Colenda 13a
Câmara, através do ilustre Desembargador IVAN SARTORI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042048-07.2014.8.26.0053 -Voto no 16.031
5
O incidente foi julgado em 05 de agosto de 2009,
tendo como relator o i. Desembargador MATHIAS COLTRO, e, por votação
unânime, foi julgado procedente o incidente.
Colhe-se do v. acórdão que a lei em questão criou
uma nova forma de admissão no serviço público, que não se encontra em
consonância com o previsto no artigo 37, I, II e I
IX, da Constituição da República, e, portanto, revela-se inconstitucional.
E prossegue, com análise precisa da questão:
Nunca é demais lembrar que, como regra geral, o
acesso aos cargos, empregos públicos, e funções públicas exige prévia
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Já para os chamados cargos em comissão, a
admissão pode se dar, sem a exigência do concurso, de forma livre,
observada, contudo, os percentuais mínimos destinados aos servidores de
carreira, tal qual estipulado em lei, além de vedada a prática multissecular
do chamado nepotismo. Tais cargos, no entanto, são destinados às
atribuições de chefia e assessoramento.
De todo modo, a admissão de voluntários não
encontra respaldo constitucional.
Além disso, e com vistas a contornar esta
dificuldade, a lei criou outra, qual seja a de prever o pagamento de auxílio
mensal, como forma de indenização e, de indenização, como visto, não se
trata. A remuneração paga, de outro lado, não observa nenhum dos
requisitos, nem critérios para remuneração do restante do pessoal.
Não bastante isso, a lei em tela usurpou
competência cometida aos Estados relativamente à admissão de servidores
civis para o exercício de funções administrativas nas Polícias Militares e nos
Corpos de Bombeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042048-07.2014.8.26.0053 -Voto no 16.031
6
Prossegue com análise da lei estadual, referência à
ação civil pública ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado perante a
Justiça do Trabalho, e conclui que também há nítida violação da norma
inserta no artigo 37, IX, da Constituição da República, autorizadora da
contratação de servidores por tempo determinado a fim de atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, na medida em que
a função exercida por policiais militares não pode ser tida como temporária,
mas, ao contrário, é daquelas típicas e perenes do Estado, sendo
imprescindível concurso público.
Em primeiro momento, nos exatos termos do que
suscitado e reconhecido na mencionada declaração de inconstitucionalidade,
restaram assegurados os direitos constitucionalmente previstos, ou seja,
décimo terceiro salário, com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria; gozo de férias anuais remuneradas, com, pelo menos, um terço
a mais do que o salário normal. No entanto, posteriormente, foram ampliados
para atingir gratificações e direitos próprios ao servidor admitido por
concurso, o que, melhor analisando, não se pode admitir.
De fato, a contratação se deu por processo seletivo
simplificado, por tempo determinado, nos termos de norma que veio a ser
declarada inconstitucional, como antes referido. Tal declaração, ao contrário
do que pareceu em primeira análise, e, respeitado o posicionamento dos que a
mantém, não autoriza desconsiderar por completo o ajuste e a irregularidade
para fazer com que os contratados temporariamente sejam contemplados com
iguais direitos dos servidores efetivos, admitidos por concurso. Sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042048-07.2014.8.26.0053 -Voto no 16.031
7
fundamento da isonomia não é possível reconhecer direitos aos policiais
temporários que são próprios dos policiais de carreira, sob pena de afronta à
Súmula 339 do E. Supremo Tribunal Federal. Não é demais acrescer que
sequer há equivalência, mas mera semelhança de atribuições, com limitações
imperativas, como a do exercício do poder de polícia.
A declaração de inconstitucionalidade, por outro
lado, não abre a possibilidade de qualquer tipo de estabelecimento de vínculo
com o Estado, não havendo que se falar em reintegração no cargo ou vínculo
por meio da CLT.
De outra parte, sendo incontroversa a prestação de
serviço público pela autora como “policial temporário”, imperativa a garantia
dos direitos sociais garantidos pela Constituição e antes descritos. A
contratação, ainda que irregular, garante o pagamento da contraprestação,
para não gerar enriquecimento sem causa do Estado, além do 13o salário,
férias e respectivo terço. É isso que se extrai do v. acórdão do C. Órgão
Especial, não mais, o que impõe exclusão do adicional de local de exercício,
adicional de insalubridade e outras verbas próprias da remuneração do
policial militar efetivo.
Análise mais cuidadosa da questão faz imperativo
reconhecer que garantir além dos direitos sociais constitucionalmente
assegurados, contrariando o previsto na lei e equiparando os policiais
temporários aos servidores efetivos da polícia militar resulta em intervenção
indevida do Judiciário em matéria legislativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042048-07.2014.8.26.0053 -Voto no 16.031
8
Nesse sentido julgados recentes desta C. Câmara e
outros precedentes deste E. Tribunal:
Ação
Ordinária
Policial
Militar
Temporário
Reconhecimento à percepção apenas dos direitos sociais mínimos previstos
no art. 7.o, delimitados pelo art. 39, § 3.o, da Constituição Federal, com
redação determinada pela Emenda Constitucional n.o 19/98, dada a natureza
precária e temporária da investidura Precedentes Recurso parcialmente
provido. (Apelação 1008953-83.2014.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, Rel. Renato Delbianco, j. 02.12.2014).
Ação ordinária. Serviço Auxiliar Voluntário-SAV.
Soldado PM Temporário. Contrato com base na Lei Federal no 10.029/00 e
na Lei Estadual no 11.064/02. Inconstitucionalidade reconhecida pelo C.
Órgão Especial. Pretensão ao recebimento do ALE, adicional de
insalubridade, contagem do tempo de serviço para fins previdenciários,
recolhimento do FGTS, anotação do contrato de trabalho em CTPS,
reconhecimento de vínculo empregatício regido pela CLT ou reintegração ao
serviço público. Inadmissibilidade. Pleito ao 13o salário, férias e seu terço
constitucional. Admissibilidade. A inconstitucionalidade declarada pelo C.
Órgão Especial deve ser interpretada de modo a garantir ao Soldado PM
Temporário os direitos sociais mínimos previstos na Constituição Federal,
13o salário, férias e seu terço constitucional (art. 7o, VIII e XVIII), sem o
alcance, no entanto, de estender-lhe a remuneração e todas as vantagens do
cargo público efetivo. Correção monetária e juros pelos critérios da Lei
11.960/2009 sujeitos às alterações que possam decorrer da modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade a ser decidida pelo STF.
Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado parcialmente providos e
recurso
adesivo
do
autor
não
provido.
(Apelação
4001006-71.2013.8.26.0566, 2a Câmara de Direito Público, Rel. Carlos
Violante, j. 28.10.2014).
APELAÇÃO.
Policial
Militar
Temporário.
Pretensão à submissão a regime jurídico dos policiais militares de carreira e
ao recebimento das verbas inerentes aos soldados efetivos. Contratação com
base na Lei Federal 10.029/2000 e na Lei Estadual 11.064/2002. Lei
Estadual que teve a inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial
desta Corte. Possibilidade de percepção de férias, acrescida do terço
constitucional, e 13o salário, mas não do adicional de insalubridade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042048-07.2014.8.26.0053 -Voto no 16.031
9
adicional de local de exercício. Impossibilidade de contagem de tempo de
serviço para adicionais, benefícios e previdência, efeito não previsto na lei e
impossibilitado pela própria inconstitucionalidade da contratação, não
havendo descontos a título de contribuição previdenciária no período.
Atualização pelos índices da tabela de correção do TJSP e juros de mora de
6% ao ano, conforme art. 1o-F acrescentado à Lei 9.494/97 pela MP
2180-35. Reexame necessário e recurso de apelação da Fazenda Estadual
parcialmente providos. Recurso de apelação da autora desprovido.
(Apelação 1020350-42.2014.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Rel.
Marcelo Semer, j. 15.12.2014).

APELAÇÃO
CÍVEL.
Soldado
temporário
contratado sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002. Pretensão ao
recebimento de décimo terceiro salário, férias, adicionais de insalubridade,
noturno e de local de exercício, e todas as verbas a que fazem jus os policiais
efetivos, além do respectivo recolhimento previdenciário e indenização por
danos materiais. Sentença de parcial procedência. Lei Estadual no
11.064/2002 declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial em
incidente de inconstitucionalidade. Pretensão ao recebimento das verbas
discriminadas que procede parcialmente, com exceção dos adicionais de
local de exercício, de insalubridade e noturno. Indenização indevida.
Sentença
reformada.
Recursos
parcialmente
providos.
(Apelação
3009333-52.2013.8.26.0071, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Oswaldo
Luiz Palu, j. 29.10.2014).
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
POLÍCIA
MILITAR
SOLDADO
TEMPORÁRIO:
DIREITO RECONHECIDO AO 13o SALÁRIO, ÀS FÉRIAS E ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. POSSIBILIDADE. Mesmo diante do reconhecimento
da inconstitucionalidade da Lei Federal n.o 10.029/2000 e Lei Estadual n.o
11.064/2002 que autorizam a contratação de jovens para prestarem serviço
voluntário junto a determinados setores da Administração, há de se impor à
Fazenda do Estado o pagamento de 13o salário, férias e adicional de
insalubridade, pois pressupõem o respeito aos direitos sociais garantidos
pela Constituição da República. Sentença de parcial procedência mantida.
Recurso provido. (Apelação 0043110-70.2012.8.26.0053, 5a Câmara de
Direito Público, Rel. Nogueira Diefenthaler, j. 20.10.2014).
Impõe-se, portanto, o provimento parcial do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042048-07.2014.8.26.0053 -Voto no 16.031
10
de apelação do Estado de São Paulo no que diz respeito ao pedido inicial.
Também tem razão parcial o Estado no tocante aos
juros e correção monetária.
Como sabido, o C. Supremo Tribunal Federal julgou
parcialmente procedente as ADIs no 4.425 e 4.357/DF, declarando a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999, com
redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art.
5o, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor
real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex
ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que
se destina (traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a
débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional
da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza
tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada
que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da
mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161,
§1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da
expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12,
da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora
incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à
atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos
em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042048-07.2014.8.26.0053 -Voto no 16.031
11
art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por
arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.
[...]
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.425/DF,
Tribunal Pleno, Ministro Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de
março de 2013).

E, em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF
decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425,
nos seguintes termos: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
Tal decisão, que se fundamenta no artigo 27 da Lei
no 9.868/1999, procede à convalidação parcial da lei declarada nula por
inconstitucionalidade, de sorte a permitir a aplicação dos índices de correção
monetária nela fixados durante o período estipulado pelo Supremo Tribunal
Federal.
Relevante considerar o caráter vinculante das
decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade, a
propiciar, inclusive, maior uniformidade das decisões judiciais. Nesse sentido,
pertinente a lição de Lênio Luiz Streck e de Gilmar Ferreira Mendes, que
afirmam que Proferida a declaração de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de lei objeto da ação declaratória, ficam os tribunais e
órgãos do Poder Executivo obrigados a guardar-lhe plena obediência. Tal
como acentuado (Bryde, op. Cit., p. 428), o caráter transcendente do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042048-07.2014.8.26.0053 -Voto no 16.031
12
vinculante impõe que sejam considerados não apenas o conteúdo da parte
dispositiva da decisão, mas também a norma abstrata que dela se extrai, isto
é, a proposição de que determinado tipo de situação, conduta ou regulação
e não apenas aquela objeto do pronunciamento jurisdicional
é
constitucional ou inconstitucional e deve, por isso, ser preservado ou
eliminado.1
Ressalvo posição pessoal no sentido de que, na falta
de específica modulação referente aos casos de precatórios não expedidos,
haveria de ser observada integralmente a declaração de inconstitucionalidade,
com aplicação de juros de 0,5% ao mês, ressalvadas as questões tributárias, e
IPC-A. Contudo, adiro ao entendimento amplamente dominante na 2a Câmara
de Direito Público, por sua razoabilidade e atenção ao princípio da isonomia,
para o fim de determinar o pagamento das diferenças devidas com juros e
correção monetária, com observância da Lei 11.960/09 desde a sua edição até
25.03.2015, e após, conforme decidido por ocasião da modulação - correção
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros de
0,5% ao mês, sem prejuízo do que vier a ser decidido em repercussão geral
sobre o tema.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará
com os honorários dos respectivos patronos e com as despesas processuais
que despendeu, ressalvados os benefícios da Justiça Gratuita deferidos ao
autor (fls. 31).
Destarte, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
1 MENDES, Gilmar Ferreira. STRECK, Lênio Luiz. Comentários ao artigo. 102, § 2o. In: CANOTILHO, J. J.
Gomes. Comentários à constituição do Brasil. São Paulo, Saraiva/Almedina, 2013. P 1.403.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1042048-07.2014.8.26.0053 -Voto no 16.031
13
recurso.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora